Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700867-43.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA VIRGINIA CHAGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no processo no 0717063-74.2023.8.07.0016 declarando a sua competência para o julgamento do processo no 0717365-06.2023.8.07.0016, que tramitava no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, com a solicitação de envio destes autos para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e consequente apensamento dos processos, sob o fundamento de “inequívoca conexão, uma vez que diz respeito à mesma relação material, fracionada”. A parte agravante alega a ausência de conexão entre as ações, visto que não possuem o mesmo pedido ou causa de pedir, bem como porque não há que se falar em risco de decisões conflitantes. É o breve relatório. Decido. A Lei no 12.153/2009 dispõe no seu artigo 4o que: “Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”, enquanto que o mencionado artigo 3o estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Ademais, o artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão: “I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Contudo, a situação não enfrenta decisão que deferiu ou indeferiu providências cautelares ou antecipatórias. Ademais, na situação dos autos não há debate acerca da remessa dos autos para juízo de competência diversa, bem como sequer ocorreu o conflito positivo ou negativo de competência (o que seria objeto de análise pela Turma Recursal), visto que o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF não discordou daquela decisão, efetuando a remessa dos autos para 4o Juizado. Percebe-se, portanto, que sequer há risco de dano de difícil reparação a subsidiar a interposição de agravo de instrumento. Ainda, relevante pontuar que os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da economia processual e celeridade, de modo que a regra geral é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, salvo as exceções legais. Portanto, diante do não enquadramento nas hipóteses de cabimento para a interposição de agravo de instrumento, acrescido da ausência de dano de difícil reparação, não há amparo para a admissibilidade do presente agravo de instrumento, de modo que o suposto prejuízo decorrente do apensamento das demandas face a conexão indicada pelo juízo de origem deve ser objeto de eventual recurso após a sentença. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas recolhidas. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator